Tribunal: STF
Processo: RE 279283
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-03-20
Data de publicação: 2001-03-20

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
- Improcedência das alegações de desrespeito à ordem
social e à vedação de confisco para não se desrespeitar o direito de
propriedade.
- Condenação em honorários de advogado que obedece
exatamente ao disposto no artigo 21, "caput", do C.P.C.
Agravo a que se nega provimento.